Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-33.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001993-33.2019.8.11.0028 - COMARCA DE POCONÉ
APELANTE: GLORIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BMG SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLÓRIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n. 1001993-33.2019.8.11.0028, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade.
A apelante afirma que não foram observadas as formalidades legais para a celebração do contrato, uma vez que as cláusulas não foram claras de que se tratava de cartão de crédito consignado, em que seriam descontados apenas os juros da fatura, por isso estaria evidenciada a nulidade do negócio jurídico.
Pugna pela ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto requereu a realização de outras provas, como a oitiva de testemunhas e demais providências, mas o feito foi encerrado antes dessa possibilidade.
Assevera que por se tratar de hipossuficiente o banco, ora apelado, deveria prestar informações precisas sobre a contratação, a fim de não induzir a consumidora em erro, por meio de contratação que seria impagável.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
Instado a se manifestar o Ministério Público Estadual, informou inexistir interesse público a justificar a sua atuação no feito.
É o relatório.
Decide-se.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLÓRIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n. 1001993-33.2019.8.11.0028, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade.
Ressai dos autos que a apelante ajuizou a presente demanda após constatar a ocorrência de descontos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não teria sido contrato por ela na forma pactuada, uma vez que teria pleiteado empréstimo consignado e foi formalizado cartão de crédito consignado.
Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, na qual juntou as cópias do contrato celebrado com a apelante e dos seus documentos pessoais. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do recurso.
Pois bem, evidencia-se que o Banco, ora apelado, apresentou prova idônea sobre a contratação, cuja assinatura da apelante está aposta, juntamente com as cópias dos seus documentos pessoais, não há que se falar em irregularidade do empréstimo, uma vez que a apelante se beneficiou do valor, conforme comprovação da transferência feito em conta e saque.
A alegação de que não possuía ciência da forma de contratação também não merece amparo, porquanto o instrumento é claro e elucida expressamente que se trata de cartão de crédito consignado, apontando as taxas de juros mensais e anuais aplicáveis à espécie, cláusula essa em que a apelante apôs sua assinatura. Verifica-se, da mesma forma, que há menção no sentido que os descontos realizados em conta corrente seriam referentes ao valor mínimo da fatura mensal do cartão (item VI – ID 106037968).
Já no item III do ID 106037968, está consignado os encargos da contratação de maneira explícita. Por fim, há cláusula (H) prevendo que o não pagamento integral da fatura na data de seu vencimento, representa de forma automática o financiamento do saldo devedor, incidindo os juros previstos no item III. Portanto, inegável que o banco, ora apelado, prestou esclarecimentos sobre a forma de contratação.
Em caso análogo ao dos autos, este Tribunal se manifestou no mesmo sentido, veja-se:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.
2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.” (TJMT, AP n.o 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
“O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”
Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
Recurso Desprovido.” (TJMT, AP. 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Sobre o ônus probatório CÁSSIO SCARPINELLA elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Destarte, em que pese se tratar de relação consumerista, que há inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração mínima do direito, o que não ocorreu no caso ora analisado.
Portanto, não evidenciada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de primeiro grau.
No que se refere ao pretenso cerceamento de defesa, vê-se que eventual oitiva de testemunhas não ocasionaria a desconstituição das provas apresentadas pela parte adversa, portanto o julgamento antecipado da lide mostra-se escorreito.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume os dispositivos da sentença combatida. Pelo desprovimento majoro os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora